Tribunal: TJDFT
Processo: 0734413-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$19.669,00, em ação de exigir contas envolvendo relação jurídica de dez anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 19.669,00, fixado a título de honorários periciais, mostra-se desproporcional ou excessivo diante da complexidade da perícia e dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a natureza, a complexidade da perícia e o tempo estimado para a execução do trabalho técnico.
4. Cabe à parte que impugna a proposta pericial demonstrar, mediante elementos concretos, a desproporcionalidade do valor apresentado, não bastando alegações genéricas quanto à suposta simplicidade da causa.
5. O valor proposto pelo perito (R$ 19.669,00) encontra-se abaixo do parâmetro de mercado indicado pela Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal (R$ 445,00/hora), o que reforça sua adequação e moderação.
6. O Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, ausentes provas que infirmem a razoabilidade do valor fixado, deve ser mantida a decisão que homologa a proposta apresentada pelo perito judicial (TJDFT, Acórdãos n. 1906267/2024 e n. 2028058/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O valor dos honorários periciais deve refletir a complexidade do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Incumbe à parte impugnante demonstrar, com elementos objetivos, a desproporcionalidade do valor proposto pelo perito. 3. Mantém-se a homologação da proposta de honorários quando ausente prova concreta de excesso ou divergência em relação aos parâmetros técnicos e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 465 e 489, § 1o; Lei n. 9.289/1996; Resolução CNJ no 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1906267, 0725325-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 30.08.2024; TJDFT, Acórdão n. 2028058, 0720921-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 15.08.2025.